Tribunal: TJMMG
Processo: 2000083-24.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000083-24.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000020-70.2000.9.13.00001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/10/2024 Publicação: 14/10/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DAS PROVAS APRESENTADAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wesley Oliveira Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Wesley Oliveira Gomes, contra decisão exarada pelo pleno deste Tribunal, que, por unanimidade, não conheceu da revisão criminal interposta pelo ora embargante. A defesa incialmente alega que a decisão atacada foi omissa, uma vez que passou despercebida “a juntada nos autos desta Revisão Criminal de uma prova nova que comprova a ilicitude da interceptação telefônica realizada de forma clandestina sem qualquer amparo legal ocorrida na residência do então Major PM Inácio de Loiola Goulart Araújo.” Explicou tratar-se de “uma certidão expedida pela secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros/MG, onde o revisionando procurou por informações sobre a ocorrência de uma interceptação telefônica realizada em 05/11/1999 na casa do Major PM Loiola que deu origem ao Inquérito Policial Militar IPM que gerou todo o processo criminal que culminou na sua condenação na Justiça Militar/MG.” Aduziu que foi certificado pela Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros/MG que, além de não existir processo de interceptação telefônica, não existe qualquer ordem judicial de quebra de sigilo telefônico, fato este que não teria sido analisado no acórdão objurgado. Disse que a decisão embargada se mostra contraditória, uma vez que todo o processo se originou desta interceptação telefônica clandestina, realizada em 05/11/1999, sem ordem judicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao final, requereu a anulação do acórdão impugnado que indeferiu a petição inicial e não conheceu da revisão criminal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, a natureza específica dos embargos de declaração é a de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro nas decisões judiciais. Para os autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz e Daniel Mitidiero “(...) os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (...). (Código de Processo Civil Comentado, 2. ed., Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.082)” Assim, após analisar com o devido cuidado o presente recurso, percebe-se que as questões trazidas pela defesa foram devidamente consideradas e analisadas quando do julgamento da revisão criminal, não havendo razões para a irresignação da parte. Aliás, o argumento de que o embargante foi sentenciado com base em interceptação telefônica desprovida de ordem judicial que autorizasse a realização dessa escuta já foi exaustivamente analisado, notadamente, em razão do julgamento da ação principal em primeira instância – autos de origem n. 0000020-70.2000.9.13.0001, do recurso de apelação aviado, dos embargos de declaração opostos e ainda por ocasião da interposição de mais de uma revisão criminal, sempre com fundamento idêntico. Reitero que “a pretensão do autor em apontar a existência de condenação com base em prova ilícita, encontra óbice nos próprios documentos colacionados no Evento 1, notadamente o ACÓRDÃO – SC2 – e o EMBDECL4.” Além disso, extrai-se do acordão recorrido que: a decisão de primeira instância que foi mantida no segundo grau de jurisdição, nos termos do acórdão do recurso de apelação anexado aos autos, guarda absoluta coerência com as provas do processo, sem qualquer contrariedade à sua evidência, não podendo estas ser reexaminadas apenas para se acalentar o inconformismo da parte autora com o resultado que lhe foi desfavorável. A efetiva participação do revisionando ficou evidenciada nos autos, como agente do delito de corrupção passiva, na medida em que recebia vantagem ilícita para si, em razão da função que exercia como policial militar, encarregado justamente da fiscalização do transporte dos precitados produtos e subprodutos vegetais. Sua atuação era destacada, também, no monitoramento dos fatos, ora informando sobre militares de serviço que não eram alinhados às atividades da quadrilha, ora mantendo contatos com os caminhoneiros para melhor definição dos horários em que poderiam passar pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fiscalização sem terem suas notas carimbadas em troca da vantagem ilícita. O conjunto probatório coligido aos autos principais se mostrou válido, coeso e firme, tendo sido produzido por diversos meios, não havendo dúvidas quanto a sua legalidade. É relevante mencionar que a prova atacada não foi o único elemento probatório considerado para condenar o revisionando. De mais a mais, conforme se nota do excerto transcrito acima, a condenação do embargante se deu com base em um conjunto probatório suficientemente farto, probo e coeso. A intenção do embargante de eternizar a discussão da matéria, cuja análise já se esgotou, por meio de julgamentos infindáveis, não pode ser admitida. O não conhecimento da revisão criminal que originou o presente recurso se deu exatamente em razão da inexistência de qualquer prova nova que pudesse fundamentar o pedido revisional, pautado nos mesmos argumentos já submetidos à apreciação da Justiça, razão pela qual operou-se a coisa julgada material. Nesse sentido, verifica-se que a defesa do embargante se insurgiu, na verdade, contra o resultado do julgamento que, a toda evidência, foi contrário aos seus interesses. Na espécie, não vislumbro nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, sendo certo que os fundamentos exarados no acórdão embargado são claros e suficientes para embasá-lo. Desse modo, considerando o caráter protelatório do presente recurso, não vejo como acolher as pretensões defensivas. Ex positis, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de outubro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator